Tribunal: TJMT
Processo: 0012098-78.2018.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012098-78.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIANO FRANCA ARRUDA - CPF: 716.860.451-15 (APELANTE), EDEVALDO MARCELINO DE MIRANDA (VÍTIMA), CARLA MARCELINA DA CRUZ (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. CRITÉRIO DE AUMENTO DA PENA. PROPORCIONALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, § 1o, c.c. art. 61, I, do Código Penal, à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 10 dias-multa. A defesa insurge-se exclusivamente contra a dosimetria da pena, sustentando excesso no aumento decorrente da reincidência, pleiteando a compensação proporcional entre esta e a confissão espontânea.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se, na segunda fase da dosimetria da pena, é cabível a compensação integral ou parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, considerando a condição de multirreincidência do apelante, bem como a proporcionalidade do aumento aplicado sobre a pena-base.

III. Razões de decidir:

1. A compensação integral entre confissão espontânea e reincidência não é admitida quando o agente é multirreincidente, devendo prevalecer a agravante, com possibilidade apenas de compensação parcial, conforme entendimento do STJ no Tema 585.

2. A legislação penal não fixa frações obrigatórias para o aumento ou redução da pena na segunda fase da dosimetria, conferindo ao julgador discricionariedade motivada para fixá-las com base nos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

3. É legítimo, em hipóteses de multirreincidência qualificada, majorar a pena, na segunda fase da dosimetria, em fração aproximada de 3/8 (três oitavos) da pena-base – ligeiramente superior a 1/3 (um terço) –, desde que haja motivação concreta, notadamente quando o réu ostenta múltiplas condenações definitivas anteriores, circunstância que autoriza incremento mais gravoso, sendo a atenuante da confissão espontânea considerada apenas para moderar o aumento decorrente da agravante preponderante da reincidência, em consonância com a orientação firmada no Tema 585/STJ.

4. A pena definitiva imposta revela-se proporcional e adequada à conduta praticada, bem como ao histórico criminal do apelante, inexistindo ilegalidade ou excesso a ser sanado.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea deve ser parcial quando o réu é multirreincidente. 2. A fração de aumento da pena na segunda fase da dosimetria pode ultrapassar 1/6, desde que devidamente fundamentada, conforme critérios de individualização e proporcionalidade da pena. 3. O número e a gravidade das condenações anteriores justificam incremento superior ao mínimo legal, sem afronta à legalidade”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 157, §1o, c/c art. 61, I, do CP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 933.899/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 17/9/2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.039.445/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 12/12/2023; TJMT, N.U 1016919-55.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, j. em 27/05/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FABIANO FRANCA ARRUDA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou procedente o pedido da exordial acusatória, condenando-o pela prática crime tipificado no
art. 157, §1o, c.c. art. 61, inc. I, do CP
, à pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, além do

pagamento de 10 (dez) dias-multa (Id. 338520900).

A defesa, em suas razões recursais, insurge-se exclusivamente contra a dosimetria da pena. Sustenta que o acréscimo aplicado na segunda fase, em decorrência da agravante da reincidência, foi desproporcional sendo que, embora o apelante seja multirreincidente, a fração de aumento de 3/4 sobre a pena-base excede os parâmetros doutrinários. Pugna, assim, pela compensação parcial da confissão com a reincidência em patamar mais benéfico. (Id. 338520909).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 338640865).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Fania Amorim, manifesta-se pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 340694872).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Provam os autos de Inquérito Policial Código TJ/MT n. 520006 - SIMP/MP/MT n. 002282-007/2018 -, que sustenta a presente denúncia, que no dia 31 de maio de 2017, por volta das 20:35 horas. NO INTERIOR DO ÔNIBUS DA EMPRESA PANTANAL TRANSPORTE. LINHA 410, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo não apreendida nos presentes autos, o denunciado FABIANO subtraiu para si um aparelho celular da marca Samsung. Galaxy J3, de propriedade da vítima EDEVALDO.

02 Desponta dos autos inquisitoriais que inicialmente o Acusado e o Ofendido estavam dentro do mencionado ônibus, quando o Denunciado arrancou o referido aparelho celular das mãos da vítima e desceu no ponto de parada situado próximo ao trevo do bairro Santa Rosa, nesta Capital.

03. Na sequência, a Vítima desceu atrás do Acusado, para tentar recuperar o objeto, tendo ele colocado as mãos na cintura, de modo a indicar a arma de fogo. com o objetivo de assegurar a detenção da coisa para si e também para assegurar a impunidade do crime, o que foi suficiente para intimidar o Ofendido, que retomou para o ônibus, enquanto o denunciado foragiu em rumo incerto.

04. O Acusado foi reconhecido como sendo o autor delitivo, conforme atestam os termos de fls. 11/12 e 16.

05. Interrogado pelo delegado de polícia, o Denunciado confessou de forma qualificada a autoria delitiva, vez que afirmou que praticou o roubo, contudo, negou que estava armado (fl. 18/20).

06. A coisa subtraída pelo Denunciado não foi apreendida até a presente data, tendo sido avaliada, de forma indireta, no total de R$800,00 (oitocentos reais), como vemos de fl. 23.

07 O anexo relatório do sistema Apolo/TJMT comprova que o Acusado é multirreincidente, vez que foi condenado por outros crimes de roubos a mão armada e com concurso de pessoas, nos Autos de Execução Penal Código TJMT n. 127314, em curso na 2a Vara Criminal da Capital, portanto, é contumaz e perigoso. (...) (Id. 338520448 – p. 07/10).

Sobreveio a sentença condenando o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, §1o, c/c art. 61, inc. I, do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Materialidade e a autoria delitivas são incontroversas, amparadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e, notadamente, pela confissão judicial do réu, que admitiu ter subtraído o celular da vítima no interior de um transporte coletivo e simulado portar arma de fogo para assegurar a detenção do bem.

A controvérsia cinge-se à segunda fase da dosimetria.

Analisando o édito condenatório, observo que a pena-base foi fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, a magistrada sentenciante, reconhecendo a circunstância agravante da reincidência, em razão de o réu ostentar quatro condenações criminais transitadas em julgado, procedeu ao aumento da pena-base de 4 (quatro) anos de reclusão para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, o que representa acréscimo de 1 (um) ano e 6 (seis) meses.

A insurgência defensiva quanto ao "critério matemático" de 1/6 não merece prosperar.

De início, imperioso consignar a impossibilidade de se compensar integralmente a confissão espontânea com a agravante da reincidência, uma vez que se trata,
in casu
, de agente multirreincidente, com 04 (quatro) condenações transitadas em julgado, a serem consideradas nessa etapa do cálculo dosimétrico.

Acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à admissão da compensação parcial nestes casos, matéria inclusive já tratada sob a sistemática de recursos repetitivos (REsp 1.947.845/SP, REsp 1.341.370/MT e REsp 1.931.145/SP – Tema 585/STJ), conforme se infere do seguinte julgado:

É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia,
nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
(REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022). Tema Repetitivo n. 585 (...) (STJ, AgRg no REsp n. 2.039.445/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023) (grifos meus).

Nesse mesmo sentido:

De acordo com o Tema n. 585 do STJ, “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade” (REsp n. 1.931.145/SP) (...) (TJMT, N.U 1016919-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024).

Dessa forma, na hipótese dos autos, a multirreincidência do acusado, inclusive, em delitos patrimoniais, demonstra que as reprovações anteriores não foram capazes de convencer o agente a evitar a prática delituosa, merecendo maior carga de reprovação, como bem decidiu a magistrada sentenciante, não havendo que se falar em simples compensação.

No que concerne à fração aplicada pela magistrada sentenciante, é imperioso destacar que o Código Penal não estabelece frações fixas ou critérios aritméticos para o aumento ou diminuição da pena na segunda fase da dosimetria.

A legislação confere ao julgador uma discricionariedade motivada, pautada pelos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade. Embora a fração de 1/6 seja frequentemente utilizada como guia, ela funciona apenas como referência orientadora, não possuindo natureza vinculante ou cogente que obrigue a magistrada a ignorar as particularidades do histórico criminal do réu.

No caso concreto, o apelante não ostenta uma reincidência simples. Conforme se extrai do relatório do sistema Apolo e da própria fundamentação da sentença, o réu possui 04 (quatro) condenações definitivas por crimes patrimoniais (roubos qualificados), unificadas pelo Juízo da Execução.

Essa multirreincidência específica e contumaz denota um desprezo sistemático pelas normas penais, o que justifica, tecnicamente, um afastamento do patamar mínimo de 1/6. Tratar o multirreincidente - que reitera na prática de graves delitos patrimoniais - da mesma forma que um reincidente genérico violaria frontalmente o princípio da isonomia em sua vertente material, que exige o tratamento desigual para situações desiguais.

Em termos estritamente aritméticos, verifica-se que esse incremento de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, sobre pena-base fixada em 4 (quatro) anos de reclusão, corresponde à fração aproximada de 3/8 (três oitavos) da pena-base, isto é, ligeiramente superior a 1/3 (um terço), mas ainda aquém de 1/2 (metade).

Não se trata, pois, de aplicação mecânica de uma fração abstrata, mas de um ajuste proporcional ao grau de reprovabilidade decorrente da multirreincidência. Considerando que o apelante ostenta quatro condenações anteriores, o que revela trajetória delitiva persistente, mostra-se legítimo que o aumento ultrapasse o patamar mínimo usualmente admitido para a reincidência simples (1/6) e situe-se em fração mais gravosa, em linha com a ideia de progressividade no tratamento do reincidente específico e habitual.

A propósito, a jurisprudência das Cortes Superiores tem admitido, em hipóteses de multirreincidência, aumentos significativamente superiores ao mínimo de 1/6 (um sexto), alcançando, inclusive, frações em torno de 1/3 (um terço) ou mais, desde que haja motivação concreta, como ocorre na espécie, em que se evidencia a pluralidade de condenações pretéritas e a intensidade da reiteração criminosa.

Acerca do tema:

3. No caso,
tendo em vista que o paciente possui diversas condenações, não há ilegalidade na exasperação da pena na fração de 1/3
. Precedentes. 4. Como é cediço, o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou diminuição da pena em razão de circunstâncias agravantes ou atenuantes,
cabendo ao magistrado fixar o patamar necessário dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais
. 5. Nesse contexto, predomina nesta Corte o entendimento de que o aumento da pena em patamar superior a 1/6, em virtude da incidência de circunstância agravante, demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão. 6. No caso o paciente é multirreincidente (e-STJ fl. 110), assim, O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
a multirreincidência constitui justificativa idônea para acréscimo superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria da pena
(...) (STJ, AgRg no HC n. 933.899/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 24/9/2024).

De igual modo, a solução adotada no caso concreto harmoniza-se com a orientação consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em hipóteses de multirreincidência, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, sendo juridicamente vedada a compensação integral entre ambas, admitindo-se, todavia, a realização de compensação apenas parcial e proporcional, de acordo com as peculiaridades do caso concreto (Tema 585/STJ).

É justamente nesse contexto que se visualiza a efetividade da atenuante da confissão na espécie. Com efeito, diante das quatro condenações anteriores do apelante, seria plenamente justificável, sob o prisma da proporcionalidade e da prevenção, a adoção de fração ainda mais severa para a agravante (por exemplo, próxima de 1/2 da pena-base).

Todavia, em respeito à confissão espontânea prestada pelo réu, a reprimenda foi agravada em patamar mais moderado, correspondente a aproximadamente 3/8 (três oitavos) da pena-base, o que evidencia que a atenuante, embora não tenha neutralizado a multirreincidência, contribuiu concretamente para conter o aumento em nível intermediário, situado entre 1/3 e 1/2.

Nessa linha, o
quantum
de exasperação adotado mostra-se devidamente fundamentado, proporcional e alinhado ao grau de censura que decorre da multirreincidência do agente, bem como compatível com a diretriz jurisprudencial de preponderância da agravante da reincidência, sem desconsiderar a relevância da atenuante da confissão, que foi ponderada para fixar o aumento em fração intermediária. Não se evidencia, pois, qualquer excesso ou descompasso que justifique a revisão do critério adotado na origem.

Dessa forma, mantenho a reprimenda integralmente tal como lançada pela magistrada sentenciante, por entender que ela reflete com fidelidade a gravidade concreta do delito e a contumácia delitiva do apelante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
Fabiano Franca Arruda
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026